Tribunal: STF
Processo: AR 3077
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ATO RESCINDENDO. NORMA JURÍDICA NÃO ANALISADA. MANIFESTA VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a ação rescisória tida como manifestamente inadmissível e fixou honorários advocatícios em R$ 5.000,00.



    2. Pretende-se a reforma do pronunciamento, sob a alegação de: (i) ausência de análise, no ato rescindendo, das teses suscitadas, o que abriria campo para o exame na via rescisória; (ii) divergência jurisprudencial entre os órgãos colegiados do STF; (iii) ocorrência de erro de fato quanto ao momento do surgimento de vagas em concurso público; e (iv) excesso no arbitramento de honorários.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de manifestação judicial sobre tese aduzida no processo originário autoriza a análise em ação rescisória; (ii) a ação rescisória pode ser utilizada como instrumento de uniformização de jurisprudência; (iii) houve erro de fato; e (iv) existiu excesso na fixação de honorários.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O manejo da ação rescisória com fundamento em manifesta violação de norma jurídica exige pronunciamento expresso, no ato rescindendo, sobre as normas alegadamente contrariadas.



    5. Segundo entendimento consolidado no STF, a ação rescisória não pode ser utilizada como mecanismo de uniformização de jurisprudência, finalidade estranha à sua natureza.



    6. Não se verifica o alegado erro de fato, considerada o momento de surgimento das vagas, pois a matéria foi objeto de manifestação judicial expressa, o que atrai a incidência do art. 966, VIII, § 1º, parte final, do CPC.



    7. Tendo sido arbitrados honorários advocatícios com base na legislação de regência, inexiste justificativa para revisão.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.